Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724477-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO AGRAVADO: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Advocacia Geral da União com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0702479-03.2020.8.07.0001, que deferiu a penhora mensal de 30% do valor da cota parlamentar devida à Deputada Clarissa Barros Assed Matheus de Oliveira, até o montante do crédito exequendo. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão unipessoal de ID 28032872. A parte agravada interpôs agravo interno (ID 28609515), bem como apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 28609519). Contraminuta apresentada pela Advocacia Geral da União ao agravo interno. Em consulta aos autos originários, verifica-se que há notícia de formalização de acordo extrajudicial (ID 104417233). Assim, intimem-se ambas as partes para manifestarem sobre a permanência do interesse no julgamento do mérito dos recursos de agravo interno e de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator